Tribunal: STF
Processo: ARE 1584452
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Ação indenizatória. Prescrição. Matéria preclusa. Não indicação, nas razões do apelo extremo, dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284 do STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com base na Súmula 284 do STF, tendo em vista que a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, não indicou quais os dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido. 

    2. Na hipótese, a parte agravante se limitou, nas razões do apelo extremo, a apontar o art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

    II. Questão em discussão

    3. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face do óbice apontado na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

    4. A não indicação dos dispositivos constitucionais, que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284 do STF. Precedentes. 

    5. A menção tardia do art. 5º, XXXVI, da CF, somente nesta fase recursal, não afasta o óbice processual, em face à preclusão. 

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental não provido.